Tribunal: TJBA
Processo: 8002543-68.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002543-68.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA SOARES CARVALHO

Advogado(s)
:
DHIEGO ROSA DE OLIVEIRA, MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

APELADO: JANE FERREIRA SABINO e outros

Advogado(s)
:
LOURIANE SOUZA MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. MANUTENÇÃO DE POSSE E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSE DECORRENTE DE SUPOSTA DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL. NULIDADE. ATO SOLENE. COMODATO VERBAL CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RECUSA. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO E PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em julgamento conjunto de ações possessórias conexas, julgou improcedente o pedido de manutenção de posse formulado pela ocupante do imóvel e procedente o pedido de reintegração de posse deduzido pelos possuidores indiretos.

A controvérsia reside na natureza da ocupação, se decorrente de doação verbal com ânimo de dona ou de comodato verbal por mera permissão.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas para análise consistem em verificar:

a) a validade e os efeitos de uma suposta doação verbal de bem imóvel para fins de caracterização da posse com
animus domini
;

b) a comprovação da existência de um contrato de comodato verbal entre as partes;

c) a configuração do esbulho possessório a partir da notificação para desocupação do imóvel;

d) a adequação da condenação da ocupante ao pagamento de aluguel-pena pela fruição indevida do bem;

e) a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, a doação de bem imóvel é um negócio jurídico solene que exige, para sua validade, a forma escrita por instrumento público ou particular, nos termos do artigo 541 do Código Civil. A inobservância da forma prescrita em lei acarreta a nulidade do ato, não sendo a doação verbal apta a fundamentar posse qualificada com intenção de dono (
animus domini
).

O conjunto probatório, em especial os depoimentos colhidos em audiência, demonstra de forma consistente que a posse da Apelante sobre o imóvel decorreu de mera permissão e tolerância dos Apelados, em um ato de auxílio familiar, o que caracteriza a existência de um contrato de comodato verbal por prazo indeterminado.

Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme o artigo 1.208 do Código Civil. A posse exercida pelo comodatário é, por sua natureza, precária.

O esbulho possessório restou configurado no momento em que a comodatária, notificada para restituir o imóvel, recusou-se a desocupá-lo, tornando sua posse injusta e autorizando o manejo da ação de reintegração de posse pelos comodantes.

Uma vez caracterizado o esbulho, é devida a indenização por perdas e danos, na forma de aluguel-pena, pelo período de ocupação indevida, conforme preceitua o artigo 582 do Código Civil.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença em todos os seus termos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em grau recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002543-68.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
IRACEMA SOARES DE CARVALHO
e como apelados
JANE FERREIRA SABINO
e
MANOEL ANDRADE COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora